Tribunal: STF
Processo: RE 271630
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
        SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL: VENCIMENTOS: CONVERSÃO DE
CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR: URV.
1.      Extensão, a servidores estaduais, independentemente de lei
 local, de
norma editada pela União, a respeito da conversão de vencimentos em
unidades reais de valor - URV. Lei 8.880, de 1994. Competência
 privativa da
União para legislar sobre o sistema monetário: C.F., art. 22, VI.
2.      Precedentes de ambas as Turmas do S.T.F., no mesmo sentido.
3.      Agravo improvido.